Tribunal: TJES
Processo: 5000820-39.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Internação voluntária
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000820-39.2023.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: EDUARDO MARINATO
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DOS ENTES PÚBLICOS À PRETENSÃO INICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO MÉRITO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Apelações interpostas pelo Município de Linhares e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença (id 15322197) proferida na “Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Provisória de Urgência” ajuizada por Eduardo Marinato, que julgou procedente o pedido (CPC, art. 487, I) e os condenou ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 500,00 (CPC, art. 85, § 8º). Pretensão recursal limitada ao afastamento da condenação em honorários sob o fundamento de inexistência de resistência à demanda e aplicação do princípio da causalidade. O feito veio também por remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se, ausente resistência administrativa ou judicial dos entes demandados, é cabível a condenação em honorários sucumbenciais; (II) estabelecer se a sentença de procedência do mérito merece reparo em reexame necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Constatada a inexistência de resistência dos réus à pretensão autoral (ids 15321401, p. 2, e 15321402, p. 12), afasta-se a aplicação do princípio da sucumbência para fins de honorários.

A jurisprudência do TJES firma que, inexistindo pretensão resistida ou negativa administrativa, não se impõe a condenação do ente público em honorários, por força do princípio da causalidade (TJES, AC 5000624-53.2023.8.08.0003, 24-06-2025; AC 5009231-98.2023.8.08.0021, 12-06-2025; AC 5001113-57.2023.8.08.0014, 27-05-2025).

Em reexame necessário, mantém-se a sentença quanto ao mérito, pois analisa adequadamente as provas e aplica corretamente o direito, subsistindo apenas a reforma para afastar os honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recursos providos. Sentença mantida, quando ao mérito, em reexame necessário.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de resistência administrativa ou judicial dos entes públicos ao pedido inicial afasta a condenação em honorários sucumbenciais, por aplicação do princípio da causalidade. 2. Mantém-se, em reexame necessário, a sentença de procedência que bem aprecia as provas e aplica corretamente o direito, reformando-se apenas o capítulo relativo aos honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC n. 5000624-53.2023.8.08.0003, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, publ. 24-06-2025; TJES, AC n. 5009231-98.2023.8.08.0021, Primeira Câmara Cível, Rel.
Juiz de Direito convocado
Aldary Nunes Junior, publ. 12-06-2025; TJES, AC n. 5001113-57.2023.8.08.0014, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, publ. 27-05-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5000820-39.2023.8.08.0030.

REMETENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE LINHARES.

APELANT
E
S
:

MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELAD
A
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interpost
a pelo Município da Linhares
em
razão
da respeitável sentença
id 15322197,
proferida nos autos da “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA” proposta contra ele e contra o
Estado do Espírito Santo
por
Eduardo Marinato
, que julgou “PROCEDENTE A DEMANDA, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC” e condeno
u
os requeridos “ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) cada, na forma do art. 85, §8º do CPC”.

Nas razões do recurso
(id 15322199
) alegou o apelante, em síntese, que não externou resistência à pretensão e, por isso, não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Requereu o provimento da “apelação, reformando-se o capítulo da sentença que trata das verbas de sucumbência, afastando sua incidência no caso, uma vez que o Município não deu causa a instauração da demanda e não apresentou resistência à pretensão autoral”.

O Estado do Espírito Santo também interpôs apelação e nas razões do recurso (id 15322200) alegou, em síntese, que “
n
ão se opôs ao pleito de mérito autoral, aduzindo unicamente matéria de preliminar, aplicando-se, pois, o princípio da causalidade”.

Requereu o provimento do recurso “para reformar a Sentença para que seja extirpada a condenação do apelante em honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade e da aplicação do Tema 1002/STF à luz da legislação estadual”.

O recurso
s
deve
m
ser provido
s
.

No caso, constatei
que os réus não ofereceram resistência à pretensão
formulada pelo autor, conforme
id
s
15321401
(
p. 2
) e
15321402
(
p. 12).

A jurisprudência consolidada do
colendo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo “
estabelece que, inexistindo pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação do ente público em honorários, em observância ao princípio da causalidade”
(
AC 5000624-53.2023.8.08.0003, Terceira Câmara Cível,
Relator Desembargador
Fernando Estevam Bravin Ruy,
publica
do
em
24-06-2025).

No mesmo sentido, já foi assentado que “
A ausência de resistência da parte ré ao pedido autoral justifica a inaplicabilidade do princípio da sucumbência e o afastamento da condenação em honorários advocatícios” (TJES, AC 5009231-98.2023.8.08.0021, Primeira Câmara Cível,
Relator
Juiz de Direito convocado
Aldary Nunes Junior,
publicado em
12-06-2025).

Nessa mesma linha de intelecção também já foi assentado que “
A ausência de resistência administrativa ou judicial ao pedido inicial afasta a aplicação do princípio da causalidade como fundamento para a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios” (TJES, AC 5001113-57.2023.8.08.0014, Terceira Câmara Cível,
Relator Desembargador Sérgio
Ricardo de Souza,
publicado em
27-05-2025).

Em reexame necessário nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida porque nela foram devidamente analisados os elementos de provas dos autos e aplicado corretamente o direito.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a respeitável sentença recorrida exclusivamente para afastar a condenação dos apelantes ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Mantenho a sentença em reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez